Tribunal: TJSP
Processo: 1024870-09.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA – Obrigatoriedade – Art. 496, I, do Código de Processo Civil.

OBRIGAÇÃO DE FAZER - IAMSPE – REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – Comprovada a necessidade e urgência do procedimento – Decreto-Lei no 257/70 - Sentença mantida.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR - HONORÁRIOS CONTRATUAIS - Impossibilidade –

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA – Obrigatoriedade – Art. 496, I, do Código de Processo Civil.

OBRIGAÇÃO DE FAZER - IAMSPE – REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – Comprovada a necessidade e urgência do procedimento – Decreto-Lei no 257/70 - Sentença mantida.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR - HONORÁRIOS CONTRATUAIS - Impossibilidade – Precedentes do C. STJ.

CONFERE-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO OFICIAL E PROVIMENTO AO APELO DO RÉU.